Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIOS. REGULARIDADE. DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE DETERMINADO PARÂMETRO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIMES DOLOSOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a utilização de frações distintas para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional.
2. Não há direito subjetivo do sentenciado à aplicação da fração de aumento mais benéfica, cabendo ao Julgador a escolha do critério adequado, conforme seu livre convencimento motivado.
3. A escolha da aplicação do coeficiente de aumento de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é um critério discricionário do Julgador, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fixação do regime inicial deve considerar não apenas a quantidade da pena e a reincidência, mas também as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59, caput.
5. A presença de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, além da reincidência em crimes dolosos, são particularidades que justificam a fixação de regime prisional mais severo que o aberto, mesmo para penas privativas de liberdade inferiores a 4 anos.
6. Recurso conhecido e não provido.